Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800476-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA
. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08/TJPA
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800476-09.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

IMPETRANTE: TERCYO FEITOSA PINHEIRO – OAB/PA 22.277

PACIENTE: LUCIANO SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Tércyo Feitosa Pinheiro, em favor do nacional Luciano Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

Refere o impetrante, em suma, que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 21/01/21, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B, do ECA, sendo, posteriormente, convertida em prisão preventiva.

Sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal por ausência da realização da audiência de custódia; falta de justa causa e de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva.

Assevera, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade, postulando no mérito a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (Id. 4393665 a 4393672).

Prestadas as informações na Id. 4410824.

Foi indeferido o pedido liminar pela e. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, em razão do meu afastamento funcional, conforme decisão contida na Id. 4416869.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 4426672.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
- De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em análise do ato indicado como
coator na I
d.
4410828
, vislumbro fundamentação,
in verbis
:

(...)

• Receio de Perigo que justifique a prisão dos réu(s)/indiciado(s): denoto dos autos que há indicio de perigo contemporâneo a justificar a prisão cautelar dos réu(s)/indiciado(s). O perigo que geram a sociedade esta latente, haja vista que pelas informações dos autos
há participação do mesmo na intensa traficância de drogas no município de Santa Maria do Pará, com apreensão de 60 papelotes de entorpecentes e dinheiro em espécie, além de objetos relacionados a venda de drogas. Enfim, não resta dúvida do perigo social gerado por este tipo de crime e pelos representados;

• Existência concreta de fatos novos: há inegável fato novo que conforme a realidade dos autos, qual seja - mais uma comunicação de prisão em flagrante por crime – em tese – de tráfico de drogas, na pequena cidade de Santa Maria do Pará -, dentre outras notórias vicissitudes deste tipo de ação delituosa – a autorizar a decretação e manutenção da prisão cautelar do(s) réu(s)/indiciado(s). Há fortes indícios da participação do indiciados/réus na ação criminosa, pela dimensão das diligencias e apreensões realizadas pela Autoridade Policial.

• Prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena: Não é o caso dos autos. Aqui a prisão preventiva não deve ser confundida com a prisão penal. Essa decisão não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal e na investigação policial. Conforme pode-se denotar dos autos e da fundamentação desta decisão, resta claro que esta assentada em bases sólidas, extraídas, portanto, do caso concreto e, dessa feita, identificadas com as hipóteses legais que a legitimam. Há aqui fortes indícios de autoria em relação aos representados e existência de materialidade do crime investigado.

• Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
: A colheita das provas esta sedimentando os indícios processuais dos ilícitos - em tese - praticado pelo imputado. A liberdade do imputado poderá gerar perigo social, como dito linhas acima, acrescentando que o mesmo conseguem e conseguiram – em tese - fácil acesso a aquisição do entorpecente para revenda, tudo com o fim de – em tese – traficar drogas, sendo defeso qualquer manifestação neste momento processual quanto ao mérito da imputação, em si.

Dessarte, a materialidade delitiva é insofismável, mesmo porque ancorada nos documentos e autos de apreensão de drogas e objetos correlatos constantes do bojo do flagrante, devidamente indicado dos autos e, ainda, nas declarações e depoimentos constantes dos autos, diligências diversas e nomeadamente aqueles inclusas na vasta documentação apresentada.

Sobre os indícios de autoria, igualmente revelados nos autos, com efeito, a autoridade policial esclarece com imagens, documentos, depoimentos e dados, que o flagranteado é o possível autor do crime flagranteado
. N'outro giro, verifica-se neste momento que o flagranteado responde a outros processos criminais por tráfico de drogas e roubo qualificado, conforme extrai-se das certidões de antecedentes juntadas, reforçando a autorização para a prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, garantir a futura instrução processual penal, ao impedi-los de ocultar provas, destruir indícios e provas e mesmo comunicar-se entre si visando atrapalhar a elucidação dos fatos, tão cobrado pelo corpo social.

Ainda, resta claro que a aplicação da lei penal também corre sério risco, vez que
os flagranteados não possuem paradeiro certo, sendo que muitos deles sequer com endereço fixo, e até mesmo domiciliados e oriundos de outros Estados da Federação.

Considerando a prova da materialidade delitiva e existência de indícios fortes de autoria em relação ao flagranteado GLEISON RANIE DA SILVA LIMA, pertinente é a decretação de sua prisão preventiva, mesmo porque relevante alvitrar que o risco de malferição da ordem pública, pelos imputados, se permanecer em liberdade é factível, considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte destes, conforme restou demonstrado oportunamente nestes autos.

Infelizmente, os delitos atribuídos ao(s) investigado(s) suscita um cenário de desrespeito à ordem estabelecida e desafia o poder do estado, que deve ser combatido inclusive com restrições da liberdade neste momento, para evitar novas empreitadas criminosas. Veja que a pena do delito pelo qual houve o auto de flagrante supera facilmente aos 08 anos de reclusão.

Portanto, como dito, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais que justificam a custódia preventiva, e por isso, se deduz que não pretendem se submeter à instrução processual e a lei.

A gravidade dos delitos, por si só, demonstra que eles, em liberdade, podem a qualquer momento reiterar os atos. Nesse sentido, claro é o perigo à própria sociedade, já que o comportamento verificado na ação, destacando requintes próprios de quem despreza os valores mais comezinhos, afronta a ordem estabelecida e a comunidade onde vive.

Esses atos informam, indubitavelmente, periculosidade concreta do flagranteado, sendo crível, por tal razão, que solto(s) pode(m) voltar a praticar crimes semelhantes. Destarte, evidenciada a periculosidade do imputado, a não submissão à lei, risco à persecução penal, há, por óbvio, também necessidade de assegurar a ordem pública, o que somente pode ocorrer, no caso em comento, pela custódia.

Entendo, pois, que essas circunstâncias fazem com que a liberdade do flagranteado cause temor social, bem como sentimento difuso de insegurança, diante dos concretos indícios no sentido de envolvimento com o mundo do crime.

A prisão, diante dessas particularidades, afigura-se como a única medida adequada para garantir a ordem pública, não havendo que se falar em medida cautelar alternativa. Quanto a realização da audiência de custódia, pela Pandemia do letal vírus COVID-19 que assola o mundo, o Brasil e, em especial, o Estado do Pará, na forma do artigo 8º da Recomendação n. 62 do CNJ, deixo de realizá-la, ressaltando que não há meios técnicos disponíveis para realiza-la por videoconferência, conforme autorizado pelo CNJ, vez que no local onde custodiado o flagranteado não existem multicameras para realização do ato, assegurando a ampla defesa, câmera de 360 graus a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato e muito menos câmeras externas, prejudicando qualquer monitoramento por este juízo, sem mencionar o fato de que não informações quanto a existência de computador com o software adequado e pessoal disponível e treinado para operá-lo, ressaltando ainda que este magistrado é titular em outra Comarca. DIANTE DO EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 311 c/c art. 313 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de LUCIANO SILVA DOS SANTOS, já qualificado nos autos. (grifei)

Em que pese as alegações do impetrante, a decisão a respeito da restrição cautelar à liberdade do paciente resta bem escrita e fundamentada, apoiadas em dados fáticos, especialmente, no que tange à garantia da ordem pública, na situação da prisão, quantidade e natureza da droga apreendida, além da presença de uma menor no local dos fatos.

Destaco, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato:

(...)

A gravidade concreta dos delitos imputados ao réu na inicial acusatória, a indicar sua especial periculosidade, são fundamentos idôneos para a decretação do seu encarceramento ante
tempus
.

(RHC 129.214/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há porque revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de forma satisfatória, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no art. 319, do mesmo Código.

Dispõe, afinal, o §6º, do artigo 282, do referido diploma de lei, que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Para uma melhor fundamentação:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 C/C ARTIGO 244–B DA LEI 8068/1990 – 1. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE – INOCORRÊNCIA – O Juízo a quo fundamentou sua decisão no que concerne à garantia da ordem pública, ante os indícios de autoria e materialidade, conforme se infere dos elementos indiciários colhidos no inquérito policial e na denúncia, o paciente juntamente com dois indivíduos supostamente teriam praticado o crime de tráfico nas modalidades expor a venda e ter em deposito sem autorização legal, e ainda de ter corrompido menor a praticar o crime de tráfico de drogas, bem como que os delitos imputados é de gravidade acentuada em razão da grande quantidade de drogas (17 embalagens plásticas contendo maconha). - 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO – 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 08 DO TJE/PA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO

(306808, 306808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, valendo-se da considerável quantidade da droga apreendida - 1.382,95g de cocaína - e, ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar, consignou a "gravidade concreta observada no caso em testilha, havendo indícios de que os réus, em tese, estariam associados e transportando grande quantidade de entorpecente cocaína entre cidades da Região (São José do Rio Preto e Tanabi)" (fl. 129).

3. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias não se encontra desprovido de fundamentação, tendo sido demonstrada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Agravante, para a garantia da ordem pública, em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória. Precedentes.

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 574.544/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

(...)

Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão,
in casu
, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

(RHC 123.891/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

O impetrante alega, ainda, que prisão preventiva do paciente foi homologada sem a realização da audiência de custódia, ferindo seus direitos e garantias constitucionais.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso no dia 21/01/21, tendo sua prisão convertida em preventiva no mesmo dia (conforme informações no Id. 4410824), sem que houvesse, de fato, a realização da audiência de custódia.

No entanto, a referida alegação não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, especialmente no presente caso, em que a segregação cautelar foi decretada por sólidos motivos no dia seguinte à prisão em flagrante, constituindo novo título hábil a justificar a segregação corporal.

Dessa forma, já decidiu o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade. 2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência
da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.
3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) (grifos nossos)

Ademais, observa-se que a não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia da Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, e, ainda, pelo fato de que o local onde o ora paciente se encontra custodiado não haver meio técnico disponível para a realização do ato judicial por videoconferência. Desse modo, não se constata a existência de ilegalidade alguma a ser sanada. Confira-se:

(...)

A prisão preventiva foi decretada em atendimento à promoção do Ministério Público, não ocorrendo audiência de custódia com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.

(HC 610.591/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Quanto as demais alegações, insta salientar que “Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado” (HC 338.416/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, ___ de _____de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 12/03/2021